Tribunal: TJSP
Processo: 0009374-64.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009374-64.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
DANILO DA SILVA MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial para determinar seja refeito o cálculo de
penas para fim de nova progressão, tomando-se como data-base o dia 16 de
dezembro de 2019. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009374-64.2020.8.26.0996 -Voto no 38.928
2
Agravo em Execução no: 0009374-64.2020.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Danilo da Silva Mariano
Voto no: 38.928
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca em epígrafe, Dr. GABRIEL MEDEIROS, que, ao indeferir pedido de
retificação, homologou cálculo de penas, considerando como termo a quo para
progressão ao regime aberto a data do preenchimento do lapso progressional
anterior.
Pleiteia o agravante a reforma da r. decisão impugnada, sustentando, em
síntese, que a data-base para a nova progressão deve ser a do preenchimento do
último requisito, no presente caso, o subjetivo, que se verificou tão somente com a
realização de exame criminológico. Aponta que no julgamento do IRDR no
2103746-2020.2018.8.26.0000, muito embora se tenha reconhecido a natureza
meramente declaratória da decisão que defere progressão de regime, o v. acórdão
fundamenta-se em julgados dos Tribunais Superiores sobre o tema, os quais,
embora também reconheçam a natureza declaratória da decisão de progressão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009374-64.2020.8.26.0996 -Voto no 38.928
3
condicionam o benefício ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Por
tal motivo, foram opostos embargos declaratórios em face do acórdão que julgou o
referido incidente. Aponta, ademais, que, seguindo a interpretação que vem sendo
dada pelas Cortes Superiores, o termo inicial para a progressão ao regime aberto
deverá ser o do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no
artigo 112 da Lei de Execução Penal, na data em que verificado o último deles.
Assevera que, no caso concreto, o sentenciado preencheu o requisito objetivo em 18
de novembro de 2019, mas o requisito subjetivo foi alcançado somente em 18 de
dezembro daquele ano, após a realização de exame criminológico. Sustenta,
ademais, que desprezar o requisito subjetivo para fins de cálculo da data base
acarretará em muitos casos a instituição da progressão per saltum, vedada pelo
artigo 112 da LEP, de modo que deve ser considerada como a data-base para a
progressão ao regime aberto a data em que o sentenciado preencheu os requisitos
para a progressão ao regime semiaberto (objetivo e subjetivo), ou seja, com a
realização do exame criminológico em 18 de dezembro de 2020. Requer, nestes
termos, o provimento do agravo.
O agravado apresentou contraminuta de agravo.
A r. decisão hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios
fundamentos.
Em seguida, sobreveio parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
manifestando-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de provimento do agravo.
Segundo se afere, o sentenciado cumpre pena de 5 anos e 4 meses de
reclusão pela prática de roubo circunstanciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009374-64.2020.8.26.0996 -Voto no 38.928
4
Em 23 de janeiro de 2020 o agravado foi beneficiado com a progressão ao
regime intermediário, com a realização de exame criminológico, concluído em 16
de dezembro de 2020 (fl. 25); apontou-se, contudo, o dia 18 de novembro de 2019
como data-base para a consecução da progressão ao regime aberto.
O cálculo foi homologado pelo Juízo, em que pese o pedido ministerial de
retificação.
Requer o Ministério Público a retificação do cálculo de penas, a fim de que
seja considerada como a data-base para a progressão ao regime aberto a data em
que o sentenciado preencheu os requisitos para a progressão ao regime semiaberto
(objetivo e subjetivo), considerando-se o último deles, ou seja, com a realização do
exame criminológico, concluído em 16 de dezembro de 2019.
Pois bem.
3. Inicialmente, assente-se que esta C. Câmara Criminal firmara posição no
sentido de que a decisão que defere progressão tem natureza constitutiva, ou seja, o
direito à progressão somente nasce com a decisão. E seria a partir dela, portanto,
que deveria ser computado o lapso necessário à nova progressão.
Isto porque a Lei de Execução Penal, em seu artigo 112, determina que o
lapso de progressão deve ser expiado, necessariamente, no regime anterior
(transferência para regime menos rigoroso, quando o preso tiver cumprido ao
menos a porcentagem mínima de pena).
De fato, a literalidade do referido dispositivo legal espanca qualquer
dúvida.
Com efeito, o deferimento de nova progressão está estritamente atrelado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009374-64.2020.8.26.0996 -Voto no 38.928
5
comportamento satisfatório do sentenciado durante sua permanência no regime
precedente, pelo período mínimo de cumprimento de pena previsto na legislação
pertinente.
No entanto, tendo em vista que entre o deferimento da progressão e a
efetiva transferência ao novo regime decorre, por vezes, um lapso temporal não
imputável ao sentenciado, a solução correta, segundo entendimento anterior desta
Câmara, era considerar que a partir daquela decisão já se deveria contar o tempo
para a nova progressão.
Por outro lado, é verdade que, como anota o recorrente, encontrava-se em
tramitação, nesta Seção Criminal, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
acerca desse tema.
4. Mais tarde no julgamento final do IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000 foi
estabelecida a seguinte tese jurídica:
“A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que
preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de
Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão.
Importante ressaltar que referida data deverá ser definida de forma casuística,
fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito
pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por último for preenchido o
requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito
objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base para efeito de nova
progressão de regime”
Firmou-se, portanto, que a decisão que defere a progressão de regime tem
natureza declaratória, e não constitutiva.
O termo inicial para a progressão de regime, segundo se deliberou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009374-64.2020.8.26.0996 -Voto no 38.928
6
majoritariamente, e em conformidade com jurisprudência dos Tribunais Superiores,
deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos
no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida
a progressão.
Importante ressaltar, conforme restou deliberado, que referida data deverá
ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que
preenchido o último requisito, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por
último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior
implementação do requisito objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base
para efeito de nova progressão de regime.
Só resta curvar-se a esse entendimento vinculante.
Diante deste cenário, no presente caso, tendo havido exame criminológico,
concluído em 16 de dezembro de 2019 (fl. 25), há de ser considerada essa data, tal
como sustentado na minuta de agravo, o dia em que o sentenciado cumpriu o
requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto, iniciando-se a partir
dela a contagem do lapso necessário para a passagem à regência aberta.
5. Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso ministerial para
determinar seja refeito o cálculo de penas para fim de nova progressão, tomando-
se como data-base o dia 16 de dezembro de 2019. Comunique-se.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR